Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa). Portanto, é desnecessária a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido. Precedentes.

4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), fixado na sentença, mostra-se inclusive inferior à média estabelecida para casos semelhantes.

5. Recurso conhecido e desprovido.